Tribunal: TJMT
Processo: 1002146-39.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002146-39.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ETEVALDO CARNEIRO DA SILVA - CPF: 224.036.042-91 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERASA LIMPA NOME - COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito, sendo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1005656-63.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002146-39.2022.8.11.0003

APELANTE:

ETEVALDO CARNEIRO DA SILVA

APELADA:

TELEMAR NORTE LESTE S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ETEVALDO CARNEIRO DA SILVA,
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara da Comarca de Rondonópolis,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da Ação de Nulidade de Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais nº 1002146- 39.2022.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
TELEMAR NORTE LESTE S/A,
que julgou improcedente o pedido

inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este a favor do patrono da demandada, fixado

em 10% sobre o valor atualizado da causa, consignando que, a sucumbência referente aos honorários e custas, somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o demandante é beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que
“nunca possuiu vínculo com a empresa requerida, pois não consta dos autos qualquer contrato escrito contendo a necessária assinatura do consumidor ou qualquer gravação telefônica com a parte Requerente
” (sic).

Afirma que “
o único vínculo do autor com a requerida foi no ano de 2016, quando contratou o serviço de telefonia móvel, na modalidade pós-pago” (sic).

Assevera que “
a defesa não nega as afirmações da inicial no sentido de que o consumidor vem sendo cobrado de forma insistente, acintosa e vexatória, de modo excessivo e desrespeitoso por meio de ligações telefônicas, onde seus representantes insistiam na cobrança de valores evidentemente não pertencentes ao autor, com base na falsa afirmação de que ao adquirirem a dívida teriam legitimidade para a cobrança de dívidas” (sic).

Também sustenta que
“a defesa não nega a inscrição no Serasa Limpa Nome, apenas afirma que não há ilegalidade neste procedimento, o que é inaceitável, pois o que a requerida tenta dizer que não é negativação, é apenas uma nova modalidade de seguir efetuando cobranças indevidas ao consumidor, prejudicando sua obtenção de crédito e seu score” (sic)

Afiança que
“a inclusão do nome do devedor em cadastro do Serasa denominado “Limpa Nome” evidencia informação desabonadora é conduz à conclusão pelo consulente de que o nome da pessoa “não está limpo” (sic).

Mensura que
“o sistema diz que o consumidor está inadimplente, consubstanciando meio coercitivo para forçar o devedor ao adimplemento de dívida prescrita ou que não lhe pertence, o que justificaria a indenização por danos morais” (sic).

Argumenta que
“outro ponto importante que se devolve a este E. Tribunal é que muitas das cobranças sofridas são acompanhadas de ameaças de judicialização destas cobranças, mesmo de dívida prescrita e/ou inexistente, portanto, imperioso a declaração de inexistência do débito”
(sic).

Além disso, enfatiza que
“o que se tenta dizer que não é negativação, é apenas uma nova modalidade de seguir efetuando cobranças indevidas ao consumidor, prejudicando sua obtenção de crédito e seu Score, maquiando em um novo serviço do Serasa às empresas parceiras que assim continuam agindo” (sic)
.

Enfoca que “
o caso trata-se de uma situação causadora de dano, que independe de qualquer comprovação, já que o lançamento indevido em bancos de dados constitui, por si só, ofensa à honra da pessoa apontada como inadimplente
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para declarar inexistente/inexigível a dívida, determinando a retirada do apontamento do Serasa Limpa Nome, bem como requer a condenação da requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ou outro valor que essa E. Câmara entender razoável, invertendo-se o ônus sucumbencial, requerendo a fixação dos honorários advocatícios,

termos do artigo 85 § 11º do CPC/15 (Id.203706657).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, impugnando a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que o apelante não comprovou a sua incapacidade financeira, sob pena do recurso não ser conhecido em razão da deserção, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, posto que restou cabalmente demonstrada à inocorrência de ilícito indenizável (Id. 203706665
).

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 203946673.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte apelada ofereceu as contrarrazões, impugnando a concessão da justiça gratuita, sob o argumento de que o apelante não comprovou a sua incapacidade financeira, de modo que o recurso não deve ser conhecido em razão da deserção.

Em que pese os fundamentos expostos na peça contrarrecursal, sem razão o recorrido, isso porque, de acordo com os documentos anexados aos autos (Ids. 203705757; 203705764; 203705766), restou comprovado que o autor/apelante não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais, por isso, o juiz deferiu o pedido de justiça gratuita, conforme Id. 203705774, devendo ser mantida a concessão da benesse.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ETEVALDO CARNEIRO DA SILVA
ajuizou
ação de nulidade de dívida c/c ação declaratória de prescrição c/c reparação por danos morais em desfavor de
TELEMAR NORTE LESTE S/A,
alegando, em síntese, que

em razão de ser cobrado insistentemente pela requerida, consultou seu CPF através do site do Serasa, quando foi surpreendido com os apontamentos da existência de duas dívidas referentes a serviço de telefonia fixa, no valor total de R$ 300,02 (trezentos reais e dois centavos), com vencimento no ano de 2009.

Argui que jamais solicitou a contratação de telefonia fixa junto a requerida, tampouco permitiu que terceiros contratassem em seu nome.

Diz que o único vínculo que manteve com a requerida foi no ano de 2016, quando contratou o serviço de telefonia móvel, na modalidade pós-paga. Diz que as dívidas são prescritas, e os apontamentos efetuados pela demandada são ilegais.

Diante dos fatos, pugna pela procedência dos pedidos inaugurais, para declarar inexistente/inexigível a dívida, determinando a retirada do apontamento no Serasa Limpa Nome, bem como a condenação da requerida na indenização por danos morais.

Em análise do feito, a magistrada
a quo
julgou
improcedente o pedido

inicial, e para tanto, inconformado com os contornos da sentença, pugna o apelante pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para declarar inexistente/inexigível a dívida, determinando a retirada do Serasa Limpa Nome, bem como requer a condenação da requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou outro valor que essa E. Câmara entender razoável.

Pois bem.

No caso, revendo o entendimento anterior sobre essa matéria, filio-me ao recente julgamento monocrático proferido pelo i. Min. Marco Buzzi, no REsp 2.104.622/SP, no sentido de que
a
inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "
Limpa Nome
", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “
sujo
”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

Com efeito, o reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

Neste sentido, é o entendimento também perfilhado pela 3ª Turma daquela Corte Superior:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO.
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida
. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido”.
(REsp n. 2.088.100/SP,3ªTurma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 17.10.23).

No mesmo trilhar cito precedente desta Câmara Julgadora:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA –
SERASA LIMPA NOME- IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada “Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito”.

(N.U 1004794-75.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 05/12/2023).

Diante disso,
a anotação de dívida prescrita no "
Serasa Limpa Nome
" consiste em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, ou seja, trata-se de uma forma de cobrança extrajudicial de uma dívida inexigível, pois, prescrita, razão pela qual, merece reforma a sentença para que seja declarada prescrita a dívida no valor de R$ 300,02 (trezentos reais e dois centavos).

Com relação à indenização pleiteada, entendo que
é fato gerador de dano moral a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome, uma vez que a reputação do consumidor é atingida.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado, seguindo o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL -
COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA - SERASA LIMPA NOME – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - DANO MORAL CONFIGURADO -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(N.U 1005656-63.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023).

Uma vez demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar, resta fixar o
quantum
indenizatório.

No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, entendo que o valor da condenação a título de dano moral em R$10.000,00 (dez mil reais) está de acordo com os Princípios da Razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarar a prescrição da dívida contestada no valor de R$ 300,02 (trezentos reais e dois centavos), com a consequente determinação para que a requerida efetue a baixa da cobrança/apontamento nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito; bem como condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Art. 405 CC) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por consequência,
inverto o ônus sucumbencial,
condenando o apelado pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já contemplada a majoração em grau recursal, na forma dos §§2º e 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024